Tribunal: TJSP
Processo: 1006615-72.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Ação anulatória – Candidato reprovado no exame médico admissional após êxito em concurso para o provimento do cargo de "Técnico em Manutenção, Conservação e Transporte - Operador de Máquinas" Inadmissibilidade – Perícia oficial que atestou a capacidade do candidato para o exercício da função – Impossibilidade, todavia, de pagamento de indenização – Dano moral não caracterizado – Precedentes

Ementa:
Ação anulatória – Candidato reprovado no exame médico admissional após êxito em concurso para o provimento do cargo de "Técnico em Manutenção, Conservação e Transporte - Operador de Máquinas" Inadmissibilidade – Perícia oficial que atestou a capacidade do candidato para o exercício da função – Impossibilidade, todavia, de pagamento de indenização – Dano moral não caracterizado – Precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.